Tribunal: TJMT
Processo: 1000211-21.2022.8.11.9005
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) 1000211-21.2022.8.11.9005
SUSCITANTE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ
SUSCITADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Ouça o suscitado em 15 (quinze) dias (artigo 204, RGI/TJMT).
Após, a douta Procuradoria Geral de Justiça (artigo 206, RGI/TJMT).
Desde logo, a fim de que não haja prejuízo às partes, designo o JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ, para dirimir eventuais medidas urgentes, em caráter provisório.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora